Tribunal: TCU
Processo: 024.284/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 980/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.284/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Rosa do Amaral Barbosa Dias (XXX.954.887-XX); Celino Reis Rodrigues (XXX.435.617-XX); Daniel Dantas Abi Chacra (XXX.470.307-XX); Francisco Monteiro e Silva (XXX.959.477-XX); Francisco de Paula Ribeiro Junior (XXX.158.504-XX); Jayanne Queiroz Cavalcante (XXX.533.063-XX); Lucas Borges Mury (XXX.933.247-XX); Luisa Helena Barbosa Sousa (XXX.176.217-XX); Roberta Karen Jordao Viana Manhaes (XXX.850.787-XX); Tatiana Ferreira Moreno (XXX.375.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.